Tribunal: TJDFT
Processo: 0006970-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Estelionato. Provas. Dolo anterior. Substituição da pena privativa de liberdade.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação.
2 - A conduta do réu -- vender à vítima cota de carta de crédito de consórcio e cobrar sinal para a concretização do negócio, levando a crer que se tratava de negócio legítimo e, após o pagamento, alegar o não cumprimento dos requisitos exigidos para a transferência do título, que sequer solicitou à administradora -- não é mero ilícito civil, mas crime de estelionato.
3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem se suspende a pena se, embora o réu não seja reincidente, tem maus antecedentes – cinco condenações transitadas em julgado também por crimes de estelionato.
5 – Apelação não provida.